Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. CULPA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. SEM JUSTA CAUSA. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
3. Na hipótese, houve manifestação sobre o vício apresentado. O acórdão apreciou os elementos documentais do processo para concluir que houve acidente de trânsito sem vítima e que as circunstâncias do evento indicam a existência de obstáculos e de cones de sinalização na pista e no canteiro central.
4. Estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil (CPC) a possibilidade de juntada extemporânea de documentos novos ou documentos antigos que, por justa causa, não puderam ser apresentados anteriormente. O apelante juntou ofício do Governo do Distrito Federal apenas no momento da oposição de embargos de declaração à sentença. Não houve justificativa do motivo pelo qual teve acesso nesta etapa processual.
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.